Tribunal: TJMT
Processo: 1000655-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000655-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), SIDNEY RODRIGUES DE LIMA - CPF: 047.541.864-60 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), SILVANA RAMOS DA SILVA - CPF: 038.333.231-16 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- INJÚRIA, AMEAÇA E VIAS DE FATO EM AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - PEDIDO DE LIBERDADE OU MEDIDAS CAUTELARES – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ANOTAÇÕES CRIMINAIS SEM CONTEMPORANEIDADE – PERICULOSIDADE SOCIAL NÃO VISUALIZADA – DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO E PRISÃO SIMPLES – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA – JULGADO DO TJMT -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“O ordenamento jurídico possui diversos mecanismos de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, dado sua hipossuficiência e vulnerabilidade, mas que, em contrapartida, devem ser aplicados com prudência, atentando-se para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear o julgador e as autoridades que, diuturnamente, lidam com tais situações, em especial no âmbito criminal, máxime quando envolver direito ao status libertatis do agente. [...] Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.”
(TJMT, HC 118425/2016)

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000655-35.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

PACIENTE(S):

SIDNEY RODRIGUES DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de SIDNEY RODRIGUES DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (PJe n° 1000231-22.2024.8.11.0055), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de injúria, ameaça e vias de fato em ambiente doméstico - art. 140 e art. 147, ambos do CP, c/c art. 21 da Lei nº 3.688/41 (ID - 138405996).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente possui
“bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo”
.

Requer a concessão da ordem para que seja
outorgada liberdade ao paciente (ID 198413691), com documentos (ID 198413692).

Em substituição regimental [i. Des. Orlando de Almeida Perri], o pedido liminar foi deferido parcialmente para aplicar medidas cautelares alternativas
(ID 174809652).

O Juízo singular prestou informações (ID 199069199).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – INJÚRIA, AMEAÇA E VIAS DE FATO (ART. 140, ART. 147 DO CP, E ART. 21 DO DEC-LEI 3.688/41, C/C LEI 11.340/2006) - PRISÃO PREVENTIVA – LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE, COM A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E PROTETIVAS – AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS – VÍTIMA QUE RECUSOU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA OPORTUNIZADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL – COM A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES E PROTETIVAS PELO RELATOR, ATENUA-SE A POSSIBILIDADE DE RECIDIVA – PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 199147157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva do paciente foi
substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“Em relação aos embasamentos da prisão preventiva, não obstante a constatação do fumus comissi delicti, observo que o juiz da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto prisional, qual seja, o periculum libertatis, considerou a reiteração criminosa do paciente, o qual registra duas condenações pretéritas por dirigir sem habilitação.

Todavia, o registro criminal apontado na decisão constritiva envolve fatos criminosos apenados com detenção e cometidos em 19.7.2018 e 28.2.2020 (SEEU nº 2000455-74.2023.8.11.0055), de modo que, neste ponto, também não visualizo periculosidade social acentuada advinda da vida pregressa do paciente.

Em nosso sistema, o abalo à ordem pública que legitima a prisão cautelar, decorre mesmo da probabilidade do cometimento de novos crimes ou de ameaça concreta ao meio social, como se dessume do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Com efeito, cabe ao julgador, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela dos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica.

Diante de um juízo positivo, deve perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

No caso, a manutenção da custódia preventiva não guarda a devida proporcionalidade com os fatos, notadamente ao se considerar que os delitos atribuídos ao paciente são apenados com detenção e prisão simples [injúria, ameaça e vias de fato], o que conduziria, em caso de condenação, ao cumprimento de eventual pena em regime aberto.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“O ordenamento jurídico possui diversos mecanismos de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, dado sua hipossuficiência e vulnerabilidade, mas que, em contrapartida, devem ser aplicados com prudência, atentando-se para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem nortear o julgador e as autoridades que, diuturnamente, lidam com tais situações, em especial no âmbito criminal, máxime quando envolver direito ao status libertatis do agente. A prisão preventiva visando a garantia da execução das medidas protetivas de urgência somente se revela cabível quando ficar evidenciada, de modo inequívoco, a deliberada e voluntária intenção do paciente em descumpri-las com a finalidade de causar temor na vítima ou em seus dependentes, de voltar a agredi-la [física ou psicologicamente], ou de demonstrar total menosprezo à ordem judicial. Não havendo nos autos nenhum substrato fático concreto a indicar que a integridade física da vítima estará comprometida, reforça-se a conclusão de que não se patenteia presente o periculum libertatis a autorizar a prisão preventiva.” (HC 118425/2016 – MINHA RELATORIA – Primeira Câmara Criminal -2.9.2016)

Destarte, pelas particularidades do caso concreto, entendo que as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP são suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.

Com essas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a custódia preventiva do paciente SIDNEY RODRIGUES DE LIMA, pelas seguintes medidas cautelares alternativas:

“a) afastamento do lar;

b) não se aproximar da vítima Silvana Ramos da Silva, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp;

c) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;

d) comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

e) não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo;

f) não se envolver em outro fato ilícito;

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, advertindo-o expressamente acerca das medidas impostas, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que fundamentada em outros dados concretos extraídos dos autos.

Inalterado o quadro jurídico, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:
1)
“afastamento do lar”
;

2)
“não se aproximar da vítima Silvana Ramos da Silva, em nenhuma hipótese, em sua residência, em seu local de trabalho, ou em qualquer outro lugar, a uma distância mínima de 500 [quinhentos] metros, tampouco manter com ela qualquer tipo de contato ou de comunicação, inclusive por telefone, redes sociais ou aplicativos de mensagens, como WhatsApp”
;

3)
“declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança”
;

4)
“comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades”
;

5)
“não se ausentar do território da Comarca sem prévia comunicação ao juízo”
;

6)
“não se envolver em outro fato ilícito”
(CPP, art. 319, III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024